Tribunal: TJDFT
Processo: 0024141-92.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IDEC. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXPURGOS POSTERIORES. JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O STJ ao decidir conjuntamente o REsp. 1.361.800/SP e o REsp 1.370.899/SP, quanto ao julgamento da tese repetitiva, assim se pronunciou: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração de mora anterior.”
2. É possível e legítima a inclusão dos índices dos expurgos inflacionários na correção monetária do cálculo da liquidação de sentença, não implicando, pois, ofensa à coisa julgada e excesso de execução, consoante tese consolidada no âmbito no colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, na forma do art. 543-C, do CPC, quando do julgamento do REsp no. 1.392.245/DF.
3. Recurso conhecido e desprovido.